Tribunal: STF
Processo: HC 129705
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-17
Data de publicação: 2015-11-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, em razão da incidência do art. 115 do Código Penal. Questão já analisada pela Corte em habeas corpus anteriormente impetrado. Reiteração configurada. Agravo regimental não provido. 



    1. A Segunda Turma, ao analisar, em 23/6/15, o HC nº 127.692/SP-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, concluiu pela não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, em razão da incidência do art. 115 do Código Penal. 



    2. Portanto, esta impetração se caracteriza como mera reiteração do habeas corpus anterior e, como se sabe, a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de “habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15).



    3. Agravo regimental a que se nega seguimento.